Tribunal: TJES
Processo: 5000215-90.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000215-90.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: A. M. FERREIRA ARAUJO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000215-90.8.08.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO: M. FERREIRA ARAÚJO

RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE PLANO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em desfavor de M. Ferreira Araújo, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. O Município sustenta que a sentença é nula por violar o princípio do contraditório, ao extinguir o processo sem oportunizar a manifestação do Fisco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação do Tema 1.184 do STF exige a intimação prévia do ente público antes da extinção de execuções fiscais de pequeno valor; e (ii) verificar se a extinção de plano da execução, sem a adoção das medidas previstas no Tema 1.184, viola o princípio do contraditório e caracteriza error in procedendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Tema 1.184 do STF exige que, nas execuções fiscais em curso, o ente federado seja previamente intimado para se manifestar sobre o interesse processual e adotar as providências administrativas indicadas no precedente, como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4. A extinção de plano da execução fiscal, sem a intimação prévia da Fazenda Pública, viola os princípios do contraditório (art. 9º e 10 do CPC) e da vedação à decisão surpresa, sendo nula a sentença por error in procedendo.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese vinculante no Tema 1.184, previu expressamente que, para ações em curso, o Fisco pode requerer a suspensão do processo para a realização das medidas administrativas exigidas, sendo imprescindível a comunicação prévia do ente público.

6. Precedentes dos Tribunais pátrios e da própria Corte Estadual confirmam a necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública para garantir o contraditório, evitando prejuízo ao ente federado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal de pequeno valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF, exige a prévia intimação do ente público, para possibilitar a adoção das medidas administrativas previstas, sob pena de nulidade da sentença por violação ao contraditório.

2. Nas ações em curso, o Fisco pode requerer a suspensão do processo para adoção das providências administrativas indicadas no Tema 1.184 do STF, devendo o juiz comunicar o prazo para sua implementação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10, e 927, III; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184 da Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003920-53.2021.8.13.0411, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 05.06.2024; TJRJ, Apelação Cível nº 0000667-65.2012.8.19.0032, Rel. Des. Sergio Seabra Varella, j. 23.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Relator,

registro divergência
pelos motivos que passo a expor.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alegre em face da sentença (ID 10493456) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre que extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor de M. Ferreira Araújo, em razão da ausência de interesse processual.

Em suas razões recursais, Município de Alegre busca anular a sentença impugnada, aduzindo, em síntese, que a aplicação indistinta do que restou decidido pelo C. STF no contexto de julgamento do Tema 1184 inviabiliza a execução fiscal e a arrecadação municipal. Alega, ainda, que a sentença prolatada viola o Princípio do Contraditório, em razão da extinção prematura do feito.

Por sua vez, o voto de relatoria foi no sentido de negar provimento ao apelo, sob o fundamento de que a extinção do feito não viola o princípio da vedação à prolação de decisão surpresa e de que a decisão encontra-se em consonância com o que restou decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no contexto de julgamento do Tema 1.184.

Pois bem.

Denota-se que a Magistrado de primeiro grau fundamentou o
decisum
recorrido no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo a adoção de certas medidas pelo Fisco, quais sejam, a tentativa de conciliação na esfera administrativa e protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.

Nessa conjuntura, entendo que a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao Apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do aludido tema n. 1.184 às demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR - EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE SENTENÇA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença alicerçada sobre fundamento novo, sobre o qual partes não foram previamente intimadas a se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa".
É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do Precedente Vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a execução fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50209894320238130245 1.0000.24.224794-8/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE MENDES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB FUNDAMENTO DE EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Trata-se de execução fiscal extinta sem exame do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do CPC, por se tratar de execução fiscal de pequeno valor. 2. Entendimento adotado por ocasião do julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1184). Fixação da seguinte tese: "1.É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: A) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". 3. Conforme estabelecido no item 3 da referida tese, os entes federados podem requerer a suspensão do processo para adoção das medidas necessárias à satisfação do crédito. 4. De acordo com a Resolução do CNJ nº 547/2024, o Fisco poderá requerer que o feito não seja extinto no prazo de até 90 (noventa) dias, caso demonstre a existência de bens do devedor. 5. A extinção do feito, sem a prévia intimação do exequente, nos termos da Resolução destacada, revela-se prematura, configurando error in procedendo. Julgado deste Tribunal de Justiça. 6. Anulação da sentença.
7. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0000667-65.2012.8.19.0032; Mendes; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sergio Seabra Varella; DORJ 23/08/2024; Pág. 447)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. LEI MUNICIPAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. 1. O STF, no julgamento do RE 1355208/SC, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1184), fixou a seguinte tese: ?1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis?.2. Embora se admita o controle judicial da eficiência da execução fiscal, à luz do princípio da racionalidade econômica, não é dado ao magistrado estabelecer, heteronomamente, o valor de alçada, em detrimento daquele eleito pelo Município (no exercício de sua competência legislativa), sem antes justificar a efetiva inviabilidade econômica do processo, evidenciada por indicadores concretos, específicos daquele ente público, como o custo médio e a duração das execuções, o índice de êxito da Fazenda Pública etc. 3.
A extinção da execução fiscal de pequeno valor não dispensa a prévia intimação da Fazenda Pública, seja para demonstrar o interesse de agir, o que pode ocorrer pela indicação de motivo legítimo que a levou a não realizar o protesto; seja para requerer a suspensão do processo para utilização de meios administrativos e extrajudiciais de cobrança. 4. No caso, o juiz extinguiu o processo, sem antes intimar o exequente para se manifestar sobre o seu interesse de agir, situação que viola, por si só, as garantias previstas nos arts. 9º e 10, do CPC. Sentença cassada.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5032401-06.2020.8.09.0174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). Sirlei Martins da Costa, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Igualmente, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3. 3.
A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível, 50000821-16.2020.8.08.0002, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 22/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. IRRETROATIVIDADE. EXTINÇÃO ANÔMALA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. SENTENÇA ANULADA. 1. O magistrado singular exerceu parcialmente juízo de retratação para deixar de condenar o ente municipal ao pagamento de custas, de modo que, houve perda superveniente do interesse recursal face ao referido ponto, o que impõe o não conhecimento do apelo neste tocante. 2. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF. 3. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência. 4.
Judicializado o crédito fiscal, em observância ao fixado no Tema 1.182 do STF, necessário o retorno dos autos à origem, para que a Fazenda Municipal adote as medidas constantes do seu "item 3". 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível, 50000350-21.2018.8.08.0050, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Data: 19/03/2024)

Por derradeiro, compreendo que as disposições da Resolução n. 547 do Conselho Nacional de Justiça, por si, não têm o condão de dispensar a intimação prévia da Fazenda, para a adoção das providências elencadas pelo STF no já citado tema n. 1.184 da repercussão geral, na esteira da jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR ÍNFIMO - TEMA 1.184 DO STF - RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ - EXTINÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
- NÃO SURPRESA. - Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis - O ajuizamento da execução fiscal de baixo valor dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, a qual poderá ser satisfeita nos termos do artigo 2º da Resolução n. 547 do CNJ e pode ser presumida quando a providencia estiver prevista em ato normativo do ente exequente (§ 3º do art. 2º) - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023. (Tema 1184) -
Em se tratando de ações de execução fiscal de baixo valor em trâmite é indispensável a intimação prévia da Fazenda Pública antes da extinção da execução fiscal, para comprovar a adoção de providências administrativas para a cobrança do crédito tributário.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5003920-53.2021.8.13.0411 1.0000.24.178677-1/001, Relator: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 05/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Logo, rogando vênia ao entendimento distinto, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos termos alhures delineados.

Diante do exposto,
inauguro divergência
, para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória, 07 de novembro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/11/2024 às 17:33:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54159207112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000215-90.2017.8.08.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO: A. M. FERREIRA ARAUJO - ME

JUIZ DE DIREITO: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE
,
visando a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal movida face a

A. M. FERREIRA ARAUJO - ME
, em razão de seu reduzido valor, pautando-se na Tese fixada no Tema 1184, pelo e. STF, extinguiu a execução fiscal nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais aduziu o Município, em suma, não estarem presentes os requisitos previsto no Tema 1184, do STF e da Resolução 547/2024, do CNJ. Ofensa ao contraditório e afronta ao princípio da não surpresa. Inconstitucionalidade da Resolução 547, do CNJ.

Ausentes as contrarrazões.

Prefacialmente, conquanto não tenha sido realizada a prévia intimação do exequente/apelante para manifestar-se sobre a possibilidade de extinção do feito pela ausência de interesse, não há margem a se falar em nulidade em hipóteses que tais.

O colendo do Superior Tribunal de Justiça, sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, deixa claro que:
“(i)

nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se
o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado
e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii)

"a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa" (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (iii)

"não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021)

Fixadas estas premissas, resta imperioso considerar no caso presente as disposições interpretativas da
Suprema Corte no Tema 1.184
, bem como, a recente regulamentação empreendida pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 547/2024.

No Tema Repetitivo 1.184, o Supremo Tribunal Federal que definiu a seguinte tese:

Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".

Com base no referido Tema, o CNJ editou a Res. 547/2024, que expressamente prevê:

RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão
ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado
ou,
ainda que citado
, não tenham sido
localizados bens penhoráveis
.

Subsumindo tais disposições à realidade concreta vertida nos autos, a execução tem por objeto débito originário no valor de
R$ 608,10
(
seiscentos e oito reais e dez centavos
)
, portanto, manifestamente abaixo do valor de alçada previsto na Resolução.

Ademais, proposta a ação ainda em
20
17
, até o presente momento não se logrou êxito na localização de bens penhoráveis, havendo suspensão do feito sob a égide do artigo 40 da LEF, não havendo movimentação útil do processo ao menos desde 2022.

Evidencia-se, portanto, que a execução fiscal em curso encontra-se dentro dos parâmetros insculpidos pelo CNJ, à luz do Tema 1.184, do STF, para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa, a teor do disposto no art. 1º da Resolução 547/24, do CNJ.

O Município argui a inconstitucionalidade da referida Resolução 547/20, do CNJ.

Primeiramente é preciso deixar muito claro que a extinção aqui vertida tem por base jurídica o julgamento do Tema 1.184, pela Suprema Corte, que reconhece a ausência de interesse de agir, critério, portanto, processual, no manejo de execuções fiscais de baixo valor.

Nesse contexto, a Resolução do CNJ vem apenas ofertar um parâmetro interpretativo/autorizativo à definição desse valor de alçada para efeito da extinção apregoada pelo Supremo Tribunal Federal.

Tal conjuntura, aliás, é parte de um contexto mais amplo de uma política judiciária a envolver o assoberbamento do Poder Judiciária e as execuções fiscais, responsáveis por 34% do acervo de processos e por uma taxa de contingenciamento da ordem de 88%, a impor a adoção de providências necessárias a dirimir tal realidade, o que se dá em nome do princípio constitucional da eficiência, política esta que volta-se às execuções fiscais de baixo valor, como é a hipótese dos autos.

Não há, portanto, margem a se falar em ofensa à Separação dos Poderes ou mesmo ao pacto federativo no caso presente.

Diante de toda essa realidade,
conheço e nego provimento ao recurso para manter, incólume, a sentença recorrida,
ainda que por outros fundamentos
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

Acompanho o voto divergente inaugurado pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, para dar provimento ao apelo.

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Por incidência da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942 do CPC, os autos me vieram conclusos, diante da divergência instaurada acerca da existência de
error in procedendo
na extinção, sem resolução do mérito, do feito executivo fiscal de origem, pela 1ª Vara do Juízo de Alegre, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, à luz do precedente firmado no Tema nº 1184 do STF, que, como cediço, assentou as seguintes teses:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

O Eminente Relator, Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, votou pelo desprovimento do recurso do ente municipal, ante a consonância da sentença (i)
à referida tese vinculante
; (ii)
à Resolução nº 547/2024 do CNJ
, que determina a extinção dos feitos executivos fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação ou localização de bens penhoráveis
.

Inaugurando divergência -
acompanhada pelo Eminente Desembargador FABIO BRASIL NERY
-, o Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA votou pelo provimento do recurso, com amparo na 3ª das Teses fixadas pelo Pretório Excelso no Tema Repetitivo nº 1184, segundo a qual “
o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".

Entendeu, assim, no voto divergente, que “
a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao Apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual
”.

Pois bem.

Sem mais delongas, após a análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, respeitosamente,
acompanho a divergência

instaurada pelo Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

E isso porque, em que pese ser o crédito exequendo, efetivamente, inferior ao patamar mínimo estabelecido pelo CNJ e pela Lei Municipal nº 3.458/2017 para o ajuizamento da execução fiscal, foi inobservada a “
imprescindibilidade de, antes da prolação da sentença, ser viabilizado ao Ente Público exequente a adoção de providências cumulativas, quais sejam, a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa ou protesto do título
”, o que se aplica, inclusive, às demandas fiscais em curso (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001523-16.2012.8.08.0006, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2º Câmara Cível, j. em 24/07/2024).

Assim, rogando vênia ao Eminente Relator,
acompanho a divergência
, para dar provimento ao apelo cível, anulando a r. sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora